Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REFLEXO DO ABONO DE PERMANÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora o pagamento das respectivas diferenças relativas aos meses de dezembro/18 e dezembro/19, que será objeto de cálculo aritmético em sede de cumprimento de sentença."
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando que a sentença é ilíquida.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 52664796). A recorrida invoca a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, requer o improvimento do recurso.
5. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança pleiteando a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença dos terços de férias dos anos de 2018 e 2019. Alega a autora que a Administração Pública efetuou o pagamento dos referidos terços de férias sem computar o abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias.
6. Prejudicial de mérito suscitada pelo Distrito Federal. Na hipótese, a recorrente comprovou o protesto interruptivo da prescrição do abono de permanência (ID 52664775), por força da propositura da ação nominada em 26/04/2021, sob n.o 0702615-61.2021.8.07.0018, afastando os prazos quinquenais originários, no tocante à diferença de terço de férias dos anos de 2018 e 2019, respectivamente. E interrompida a prescrição, o novo prazo quinquenal volta a correr pela metade, a partir do trânsito em julgado da ação que gerou o protesto interruptivo (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, considerando que não ocorreu o trânsito em julgado da ação mencionada e que a presente ação foi distribuída em 11/04/2023, a pretensão da autora não foi atingida pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Por outro lado, a sentença estabeleceu os critérios para o cálculo aritmético do valor da condenação. E a apuração do valor mediante cálculos aritméticos que não demandam complexidade, em fase de cumprimento de sentença, não torna o título judicial ilíquido.
8. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.